Tribunal: TJDFT
Processo: 0718787-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0718787-21.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELISANGELA MARTINS ESTEVAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (CPC, Art. 10). Nesse quadro, diante das alegações (em contrarrazões) de "fato processual novo" (decisão da Câmara de Uniformização), dê-se vista à parte recorrente, pelo prazo de 10 dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 17 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito